Tribunal: TJES
Processo: 5006049-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AG TRADE LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRIGENTES. SEGUNDO RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por

Ag Trade Logística

LTDA e pelo

Estado do Espírito Santo

em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. A empresa embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. A entidade estatal alega vício no julgado por entender que a matéria de mérito, relativa aos índices de correção de débitos fiscais, deveria ser reexaminada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários recursais em favor da parte vencedora, nos termos do §11º, art. 85 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, especificamente quanto aos critérios de atualização de créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar omissão em ponto sobre o qual o juízo deveria ter se pronunciado.

4)
O desprovimento do Agravo de Instrumento acarreta a aplicação da norma sobre honorários recursais, conforme o § 11, art. 85 do CPC, sendo devida a majoração, pois a decisão interlocutória recorrida já havia fixado a verba honorária na origem.

5)
Verificada a omissão no acórdão, impõe-se o provimento dos embargos da empresa para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, com a aplicação dos percentuais escalonados previstos em lei.

6)
O acórdão embargado examinou de forma adequada e integral a controvérsia sobre os índices de correção monetária (SELIC vs. VRTE), concluindo que a atualização promovida pelo Estado superava o montante que seria devido pela aplicação da taxa SELIC, em consonância com o Tema 1.062 do STF.

7)
A pretensão do
Estado do Espírito Santo
de rediscutir o entendimento jurídico adotado no acórdão é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como instância revisora ou a corrigir eventual
error in judicando
.

8)
O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de
A
G Trade Logística

conhecido e provido. Recurso do
Estado do Espírito Santo
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de majoração dos honorários advocatícios quando preenchidos os requisitos do §11, art. 85 do CPC, quais sejam, a fixação prévia de honorários na origem e o desprovimento do recurso.

2. É inviável a utilização de embargos de declaração para a rediscussão do mérito da causa ou para corrigir suposto
error in judicando
, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 24, I. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3º, 5º e 11; 489, § 1º; e 1.022. Código Tributário Nacional, art. 161. Lei Federal nº 9.065/1995, art. 13. Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96. Lei Estadual nº 6.556/2000, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062). STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS. TJES, Agravo de Instrumento 5008936-90.2024.8.08.0000. TJES, Agravo de Instrumento 5002279-35.2024.8.08.0000. TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos opostos por Estado do Espírito Santo e por igual votação, conhecer dos embargos opostos por AG Trade Logística LTDA e a eles dar provimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AG TRADE LOGÍSTICA LTDA
:

Segundo se depreende, os embargos de declaração opostos por AG Trade Logística LTDA apontam omissão no acórdão objurgado, consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, verifico a ocorrência do vício.

O desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
atrai a incidência do § 11, art. 85 do Código de Processo Civil, impondo a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto ao cabimento da majoração, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, quando a decisão interlocutória recorrida houver arbitrado a verba honorária, como na hipótese.
É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em sede de Agravo de Instrumento quando a decisão recorrida houver fixado honorários na origem, respeitados os limites legais
.

6. No caso concreto, o acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual a omissão deve ser suprida, fixando-se a verba honorária recursal nos seguintes percentuais: 12% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários mínimos; 10% sobre a faixa subsequente, se houver; e 7% sobre a faixa subsequente, se houver.

(TJES, Agravo de Instrumento 5008936-90.2024.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 25/Abr/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...]
A majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC exige o preenchimento de dois requisitos: (i) a existência de arbitramento anterior de honorários na instância de origem e (ii) o não provimento do recurso da parte vencida. No caso concreto, a decisão de primeiro grau fixou honorários sobre o proveito econômico obtido, e o recurso do Estado foi desprovido, preenchendo-se os requisitos legais para a majoração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de vedar a fixação de honorários recursais apenas quando inexistente fixação anterior ou quando a decisão impugnada for meramente interlocutória. Tais hipóteses não se aplicam ao caso dos autos. A omissão deve ser sanada com a majoração dos honorários em 2% sobre o valor do proveito econômico, conforme autorizado pelo § 11 do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais deve ser suprida em embargos de declaração quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC. É cabível a majoração dos honorários recursais quando previamente arbitrados na origem e desprovido o recurso da parte vencida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.750.598/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.016.840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 25.11.2014, DJe 12.12.2014.

(TJES, Agravo de Instrumento 5002279-35.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2025)

No caso, a decisão de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade, fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, observando as faixas estabelecidas no § 3º, art. 85 do CPC.

Portanto, diante do desprovimento do recurso interposto pelo
Estado
e da condenação na decisão de origem, a majoração da verba honorária é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 10% (dez por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 7% (sete por cento) sobre o que eventualmente ultrapassar tal faixa, mantendo-se os demais termos do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Segundo se depreende, a decisão impugnada acolhera parcialmente a objeção de pré-executividade, a fim de determinar que o
Estado
retifique a CDA, apresentando cálculos atualizados em consonância aos percentuais de correção monetária estabelecidos pela União (Selic), pontuando, na oportunidade:

[...]

Com efeito, no julgamento
do
ARE nº 1.216.078
(Tema 1.062 do STF), o Supremo Tribunal Federal firmara o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal detenham competência legislativa competitiva para dispor sobre índices de correção de concorrência e taxas de juros moratórios incidentes sobre os créditos fiscais, conforme o inciso I do artigo 24 da Constituição Federal, tal competência não pode ser exercida de forma a extrapolar os limites estabelecidos pela União.

[...]

A União, para a atualização dos créditos tributários, adota a
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, nos termos do artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065 /1995. A SELIC abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Por sua vez, a legislação do
Estado do Espírito Santo
prevê a utilização do
Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
, somada a juros moratórios de
1% ao mês
, conforme os artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Além disso, de acordo com o artigo 5º da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação do VRTE deve ser pautada pela variação da
Taxa SELIC
ou outro índice oficial utilizado pela União.

S
em embargo, no caso concreto, apesar de o
Estado
ter alegado que a variação d
o
VRTE
é calculada com base no
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, que historicamente apresenta valores inferiores à SELIC, fora demonstrado pela parte Executada/Recorrida que, nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasaram a execução fiscal, o valor do débito atualizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), utilizando-se o VRTE e os juros previstos na legislação estadual, superava o montante que seria devido se o débito fosse atualizado com base na SELIC (Id. 8576882).

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º, art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões